Tribunal: TJBA
Processo: 0074576-63.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0074576-63.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Rafael Barbosa Dias e outros (19) Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARCILIO JOSE FERREIRA ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPLANTAÇÃO DOS NÍVEIS IV E V DA GAP. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ENTENDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 0074576-63.2011.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como Apelantes, Rafael Barbosa Dias e outros (19), e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição do fundo de direito e dar provimento aos recursos para reformar a sentença, julgar procedente a ação e condenar o Estado da Bahia a implementar a GAP nos símbolos IV e V nos proventos dos autores/apelantes, nos mesmos moldes e datas dos servidores ativos, com consequente direito à percepção das diferenças havidas até o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, calculadas na forma exposta no presente voto e ao pagamento de honorários advocatícios. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora